Tribunal: TJDFT
Processo: 0740685-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0740685-41.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JANISON BARREIRA DA CUNHA IMPETRANTE: NATALLY DOS SANTOS OLIVEIRA, BENJAMIM BARROS, DANIEL SARAIVA VICENTE AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JANISON BARREIRA DA CUNHA, ora paciente, cuja prisão em flagrante, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 129, § 9o, e no art. 140, caput, ambos do Código Penal, em contexto de violência doméstica, foi convertida em preventiva, pelo Juízo do NAC. Reputam os impetrantes, em síntese, a ausência dos requisitos da prisão preventiva e apontam a excepcionalidade da medida. Sustentam que a decisão atacada carece de fundamentação idônea. Apontam que, na hipótese, é cabível a liberdade provisória, porquanto, em caso de eventual condenação, tudo indica que o regime de cumprimento da pena será diverso do fechado. Afirmam ser cabível, no caso, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP. Sustentam que, em observância ao princípio da proporcionalidade, verifica-se a necessidade de revogação da prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, a imposição de medidas protetivas em favor da vítima. Destacam que o paciente é réu primário, possui residência fixa e profissão definida, exercendo a função de Bombeiro Militar. Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas protetivas em favor da vítima, e a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postulam a concessão da ordem de habeas corpus. É o relatório. Decido. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 129, § 9o, e no art. 140, caput, ambos do Código Penal, c/c art. 5o, III, da Lei n. 11.340/06. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). De acordo com o auto de prisão em flagrante n. 732/2020 – DEAM II, a vítima SHEILA PIRES FARIAS, perante a autoridade policial, narrou os fatos nos seguintes termos: (...) declara que convive maritalmente com JANISON BARREIRA DA CUNHA. há quase quatorze anos e que possuem um filho em comum: Victor Hugo Farias da Cunha, de 11 anos. A relação foi boa até sua aposentadoria de Janison; Que após a aposentadoria o AGRESSOR se tornou violento, passando a agredi-la sobretudo verbalmente, além de ameaça-la de morte. Não sabe dizer se o Janison é usuário de drogas, apenas que ele é alcoólatra. Que a declarante não trabalha e a única fonte de renda da família é a auferida pelo AGRESSOR por sua aposentadoria como Sargento do Corpo de Bombeiros. Que residem em imóvel alugado e o autor é o responsável pelo pagamento do aluguel. Registrou a ocorrência 4.035/2020 15/DP em desfavor do AGRESSOR. Que ainda não houve audiência e não sabe informar o andamento. Entretanto, resolveu desculpar o seu companheiro e continua a viver com ele; Que na data de hoje, 04/09/2020, por volta das 21h30min, acabara de chegar em casa, após buscar o agressor de um bar levou um soco na cabeça e chutes na região do pescoço, todos os golpes desferidos pelo AGRESSOR; Que a agressão ocorreu sem motivo aparente; Que não houve discussão prévia; Que a lesão deixou lesão em sua cabeça causada pelo “murro”. Em seguida, ele deu dois socos nas costas de seu filho Victor; Que Victor já havia sido enforcado por seu esposo há alguns meses atrás; Que Janison ainda injuriou seu filho dizendo: “você é um babaca, não serve para nada” (...). O periculum libertatis ampara-se na garantia da garantia da ordem pública, com o objetivo de evitar a prática de novas infrações penais. É conferir o que decidiu o MM. Juiz de Direito do NAC: (...) No caso em análise, analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do(s) indiciado(s). Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. O APF narra situação de extrema gravidade, envolvendo violência doméstica. Há notícia de suposto cometimento de lesões corporais contra a companheira e o filho menor. Nesse sentido, embora se trate de autuado primário, com bons antecedentes, a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida imperiosa a fim de acautelar a segurança da vítima, bem como garantir a ordem pública. Cito entendimento deste E. TJDFT: HABEAS CORPUS. ESTUPRO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM. l - Inexiste ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando preenchidos os requisitos legais, quais sejam, o fumus comissi delicti, consubstanciado nos indícios de materialidade e autoria da prática do delito, e o periculum libertatis, com vistas à preservação da integridade física e psíquica da o6endída, aliada à gravidade em concreto do crime imputado ao paciente, justificando-se a custódia cautelar para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 11 - As condições pessoais favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não impedem a aplicação da prisão cautelar: quando verificados outros elementos a recomendar a manutenção da custódia, para preservar a garantia da ordem pública. lll - Ordem denegada. Acordão n. 749088, 20130020284908HBC, Relator: NILSONI DE FREITAS 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 09/01/2014, Publicado no DJE: 1 6/01/2014. Pág.: 144) E necessário, portanto, converter em preventiva a prisão em flagrante do autuado para a garantia da ordem pública, entendida como a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais Assim, entendo que o simples deferimento das medidas protetivas seria insuficiente ao momento para garantir a incolumidade física da vítima, bem como a ordem pública. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso l, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, convento em preventiva a prisão em flagrante de JANISON BARREIRA DA CUNHA, filho de Antonio Carvalho da Cunha e de Marilene Barreira da Cunha, nascido aos 12/08/196, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso III, do CPP), pois a espécie envolve violência doméstica e familiar contra a mulher e o decreto cautelar visa resguardar a integridade física e psicológica da vítima. A princípio, ao contrário do que sustentam a impetrantes, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão atacada, a qual está devidamente fundamentada, observando-se os preceitos legais e principalmente as circunstâncias do caso concreto. O exame da necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela e. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Verifica-se que a vítima requereu, em sede policial, o deferimento de medidas protetivas de urgência, no entanto, não há notícia, nos autos da presente impetração, da análise do pedido pelo Juízo competente. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Após, ao MPDFT. I. Brasília, 18 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador